Tribunal: TJMT
Processo: 1043773-40.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043773-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA MENDES GONCALVES - CPF: 044.311.161-84 (APELADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), BENDITA PATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.247.437/0001-06 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
AUSÊNCIA DE
PREPARO
– PRELIMINAR
REJEITADA

–
MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO –
NEGLIGÊNCIA DA CLÍNICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– NÃO APRESENT
AÇÃO

D
O PRONTUÁRIO E
D
A CAUSA
DO ÓBITO
–

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
–
REPARAÇÃO DEVIDA -
VALOR EXCESSIVO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A
preliminar de não conhecimento do Recurso
por ausência de preparo deve ser rejeitada se comprovado o pagamento
.

Demonstrado que a atitude negligente da clínica veterinária

causou a morte
do animal de estimação do autor
e
que
não foi cumprido o ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC, é devida a indenização por dano moral.

O
valor fixado na sentença para a reparação comporta redução se é excessivo para as circunstâncias da lide (princípio da razoabilidade e proporcionalidade).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da
sentença
do J
uízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta pela
ora apelada,
para determinar à ré o
pagamento de R$1.268,96
pelos prejuízos materiais,
corrigidos pelo INPC desde o desembolso, e R$10.000,00
pelos
danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC
a contar da
prolação
do
decisum
, além das custas processuais e d
os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a
alegação de
má prestação do serviço não fo
i
comprovad
a
,
e que

os documentos juntados na
própria inicial
demonstram justamente o contrário
.

Afirma que, na realidade,
houve desídia da autora, uma vez que, apesar de ter constatado que
, ao voltar para casa depois da internação na clínica,
seu animal de estimação (gato)

não estava bem
, só comunicou
esse fato
à veterinária depois de 24 horas
, o que
agravou
a situação e causou o óbito
.

Aduz
que
a morte foi uma
fatalidade
, circunstância

que desautoriza

a reparação por
dano moral
,
sob pena
de banalização
desse
instituto
.

Caso
não seja esse o entendimento da Câmara,
pleiteia a redução
da quantia arbitrada
,
por ser desproporcional, já que é empresa de pequeno porte.

Nas
c
ontrarrazões
, a apelada
suscita
preliminar de não conhecimento do Recurso
por
não realização

do
preparo. No mérito,
busca o não
provimento
(
ID.
190638882
-

pág
s.
1
a
7).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-
não conhecimento do Recurso por ausência de preparo.

A

apelante
efetuou o
preparo
conforme
determinado no ID.

193861175

-

pág
s.
1
e
2.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada propôs a
Ação sob o argumento de que
em 8-10-2021
levou
o
seu
animal de estimação (
gato
)
à cl
í
nica
apelante
porque ele estava com
diarreia e visivelmente fraco
.

Aduz que
foram solicitados exames de sangue e ultrassonografia
, e

lá ficou
internado para tratamento.

Diz que
no dia seguinte (9-10-
20
21)
entrou em contato via
WhatsA
pp
com a clínica, sendo informada
sobre complicações no
quadro neurológico devido a pancada na cabeça
,
e sobre o tratamento que estaria
sendo ministrado
.

Ressalta que em
11-10-2021 foi
comunicada
que
ele já estava

em ótimas condições
, comendo bem e
recebido alta, portanto
já poderia buscá-lo
.

Argumenta que, no entanto,
ao chegar
em
casa constatou
que
estava
abatido e urinando sangue
ininterruptamente.

Esclarece que
, embora tenha estranhado essa cena
,

confiou nas palavras da veterinária, de que era natural
isso
acontecer durante a recuperação.

Assinala
que, contudo, como era
perceptível
que não havia condições mínimas para a interrupção do tratamento, e em virtude
do agravamento
do estado de saúde,
resolveu retornar
à
clínica para
interná-lo.

Sustenta

que
em
13
-
10
-
20
21
solicitou

por telefone
informações
a seu respeito
, quando então
teve ciência de
que havia piorado
e que
teria de se
r
submet
ido
a

cirurgia de emergência

para retirada de
pedra n
a bexiga
e
coágul
o sanguíneo
. Registra que
, ainda que
ressabiada
,
autorizou

su
a realização
, e, ao chegar
na
clínica,
soube

que ele tinha morrido.

Destaca que a ultrassonografia
,
devidamente
paga
,
nunca
lhe
foi
entregue
.

Os
artigos 186 e 927 do Código Civil
assim estabelecem
:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”
.

Ante a evidente
relação de consumo entre as partes,
aplica
-se

nesta demanda
o artigo 14 do CDC,
que dispõe
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§
4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”
.

A
Resolução n. 1138, de 16-12-2016, que
aprova
o Código de Ética do Médico Veterinário
, preceitua
:

“
Art. 8º.
É vedado ao médico veterinário:
(...)

IX -
deixar
de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e de rebanho, respectivamente;

(
...)
XI - deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, laudo médico veterinário, relatório, prontuário, atestado, certificado, resultados de exames complementares, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão
”
.

A

apelada

anexou
os
resultados dos
exames
de sangue e
ultrassom feitos em 16-
9-2021
(
ID
s
.
190638794, 190638795, 190638796 e 190638797), juntamente com as imagens,

as fichas de internação de 11-10-21 e 12-10-21, as receitas dos medicamentos com os cupons da compra, o
Boletim de Ocorrência (ID.
190638806

-

pág
s.
1
e
2)

e as mensagens
com a
ré
por
W
hats
A
pp
.

Esta
alega n
a

contestação

q
ue o gato chegou
na
clínica com diarreia,
debilitado,
cambaleando,
sem conseguir beber
água
nem

comer.

Diz
que ele
sofreu pancada na cabeça provavelmente
motivada

por queda
, que, todavia, ao contrário do que afirma, não
consta
na inicial, tampouco
é admitida pela
autora em algum momento
.

E mais, a clínica
não apresentou
nenhum
documento
alusivo
à cirurgia e
à
causa
da morte.

Não obstante
a
autora
ter buscado ajuda

quase
48 horas
depois de
permanecer
com o gato urinando sangue
,
nas primeiras 24 horas entrou em contato com a
ré, que tinha a capacidade técnica de avaliar o caso e identificar a sua gravidade, porém
não adotou
os procedimentos

necessário
s. Essa atitude negligente
provocou
a morte do felino.
Por conseguinte, está configurada a responsabilidade civil.

Quanto
ao valor fixado
para o
dano moral,
deve ser suficiente para cumprir as funções
punitiva, compensatória e preventiva, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, os R$10.000,00
arbitrados
na sentença comportam redução, pois são excessivos para as circunstâncias da lide e destoam da importância comumente
estipulada
em
situações análoga
s.

Pelo
exposto,
dou

parcial
provimento ao Recurso
para
reduzir
a indenização por dano moral para
R$6
.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024